Tribunal: TJDFT
Processo: 0756129-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0756129-61.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE KENNEDY FERREIRA LOPES RECORRIDO: CALMOTORS DF VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. DECISÃO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. O fato de o recorrente estar atualmente em licença sem remuneração não significa propriamente que se encontre em situação de hipossuficiência. Corrobora tal fato o próprio veículo objeto da lide, de sua propriedade, JEEP/GRAND CHEROKEE, cujo valor ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim, faculto à parte recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, poderá, no mesmo prazo, recolher as guias de custas iniciais e de preparo recursal. Brasília-DF, 15 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator